Tribunal: TJMT
Processo: 1002492-63.2022.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002492-63.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CARLOS AZAMBUJA FERREIRA - CPF: 891.859.941-20 (RECORRIDO), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1002492-63.2022.8.11.0011

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: CARLOS AZAMBUJA FERREIRA

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO E FOTOS – EXPRESSIVO AUMENTO DE CONSUMO MENSAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA EM EFETUAR A COBRANÇA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AFASTADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da irregularidade no procedimento de inspeção realizado pela concessionaria de energia elétrica, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito “
sub judice”
(R$948,06 – 24/02/2022)
em razão
de cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo energético por constatação de fraude no sistema de medição de energia elétrica apurada pela concessionária, além da condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1.

Da preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais.

2. Mérito.

2.
1. Da ausência de conduta ilícita – Da regularidade nos procedimentos adotados – Da constatação de irregularidade no equipamento de medição de energia elétrica.

2.2. Da devolução dos valores na forma dobrada.

2.3.
Da contumácia da parte autora em audiência conciliatória.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Preliminar de incompetência jurisdicional por complexidade probatória
.

Sobre a alegação da incompetência do Juizado Especial, rejeito tal preliminar apresentada, uma vez que, nos autos se encontram encartados todos os documentos comprobatórios das alegações trazidas pela parte recorrida.

2. Mérito

2.1.
Da ausência de conduta ilícita – Da regularidade nos procedimentos adotados – Da constatação de irregularidade no equipamento de medição de energia elétrica
.

Neste ponto recursal, entendo que, merece acolhida a pretensão da parte recorrente. Isto porque,
no caso dos autos, a parte recorrida sustenta ilegalidade na cobrança da fatura de recuperação de consumo de energia elétrica,
em virtude da constatação de fraude
no sistema de medição de energia elétrica
apurada
de forma unilateral
pela concessionária,
todavia,
a parte recorrente juntou nos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção da unidade consumidora, devidamente assinado pela própria parte recorrida, demonstrando que houve acompanhamento pessoal da inspeção realizada pelos prepostos da recorrente (id. 157963676),
desmistificando, portanto, às suas frágeis argumentações trazidas nos autos.

Ressalto ainda, que após análise do
histórico de consumo da parte recorrida,
nota-se que a média mensal de consumo
, sofreu aumento significativo.
Isto, pois, a média mensal de consumo,
anterior à constatação de irregularidade na Unidade Consumidora, a média de consumo perfazia o montante de (198; 0; 0; 346; 30 kWh média – dez/2020 à abril/2021).

Contudo, após a inspeção e lavratura de termo de ocorrência,
houve aumento significativo
, saltando o consumo mensal para 328; 433; 473 kWh média – agosto à outubro/2021),
corroborando com a tese de existência de irregularidade nas medições durante o período apurado.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a prova processual produzida pela parte recorrida é não suficiente para comprovar os fatos declinados na inicial, a saber,
cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo energético por constatação de fraude
no sistema de medição de energia elétrica
apurada pela concessionária, motivo pelo qual,
penso que nenhuma responsabilidade pode ser imputada à empresa recorrente, pois que, agiu em exercício regular de direito, nos moldes do
§ 3º do art. 14 do CDC.

2.2
Da devolução dos valores na forma dobrada.

Neste ponto recursal, entendo que, merece ser acolhido o pedido de afastamento da repetição do indébito apresentado, para o fim de afastar a condenação de devolução dos valores pagos pela parte recorrida, ante a comprovação de total exigibilidade do débito.

2.3
Da contumácia da parte autora em audiência conciliatória.

Rejeito tal pleito recursal da parte recorrente, tendo em vista que o termo de audiência juntado nos autos – id. 157963665, restou comprovado a presença das partes em audiência conciliatória.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023